Tribunal: TJPA
Processo: 0815241-82.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815241-82.2021.8.14.0000

PACIENTE: ELEANDRO MARCOS BIAZOTTO

IMPETRANTE: CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA, PATRICIA HELENA DEMBOGURSKI

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0815241-82.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

IMPETRANTE: CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA - OAB/MT 27.800 PACIENTE: ELEANDRO MARCOS BIAZOTTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE PLANTÃO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

CAPITULAÇÃO PENAL: 121 §2º, I e IV DO CÓDIGO PENAL RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CAUTELAR PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO. DECISÃO QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, BEM COMO NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de ____ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815241-82.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

IMPETRANTE: CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA - OAB/MT 27.800

PACIENTE: ELEANDRO MARCOS BIAZOTTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE PLANTÃO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

CAPITULAÇÃO PENAL: 121 §2º, I e IV DO CÓDIGO PENAL RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de ação mandamental impetrada em favor de
ELEANDRO MARCOS BIAZOTTO,
aduzindo que em 20/12/2021, após representação da Autoridade Policial em exercício na Delegacia de Novo Progresso, foi decretada a prisão preventiva do coacto acusado de suposta participação no delito previsto no artigo 121 § 2º, incisos I e IV, por duas vezes, na forma dos artigos 71 e 288, todos do Código Penal.

Afirma que na decisão restou fundamentado a medida acautelatória por supostamente se encontrarem presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, como sendo garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal e, diante da conjecturada habitualidade criminosa, medidas cautelares diversas seriam inadequadas para o caso.

Foi requerida a revogação da referida medida, o que foi negado pelo Juízo de origem.

Ao final, postula, em sede liminar e meritória, a revogação da medida segregacionista, ou, subsidiariamente, que seja concedida a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares e, no mérito a confirmação da decisão.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi negada, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

Cumpridas as diligências, as informações foram prestadas

na data de 14/01/2022, por meio do Ofício nº 1/202-GAB. CRIMINAL (Id. nº 7736700).

Nesta instância, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do mandamus.

O cerne principal da presente ação mandamental está fixado no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, em razão da inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, e ausência de fundamentação na decisão da autoridade coatora que decretou a medida segregacionista.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões do impetrante não merecem acolhida.

O juízo optou por decretar a custódia do paciente, motivando sua decisão em dados concretos e reais quais sejam: os indícios suficientes de autoria, necessidade de assegurar a ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal.

Além disso, as condições pessoais favoráveis do acusado, como bons antecedentes, residência fixa, primariedade e trabalho lícito, não são suficientes, por si só, para a revogação da medida acautelatória, conforme destaca a Súmula nº 8 do TJPA (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

No caso, restou sobejamente comprovada a hediondez do delito, que refletiu no seio da sociedade, havendo necessidade de garantir a ordem pública em decorrência do modus operandi , manifesta ousadia e periculosidade do agente, sendo inviável neste momento processual a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a garantia da ordem pública que visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade do crime, circunstâncias do fato e reprovação social do delito.

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado.
Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.
Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima. Habeas Corpus não conhecido. (...) III- Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o modus operandi empregado na conduta supostamente perpetrada – homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15), o que demonstra a periculosidade do paciente. (...). Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

Desta feita, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal nem é carente de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade, sendo a cautelar decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação e na jurisprudência do STJ, não havendo razão para sua revogação.

Quanto à pretensão de que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), tal pleito não deve ser atendido, vez que tais medidas são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública.

No caso em apreço, devido à gravidade concreta do delito, isso não ocorre, sendo insuficiente qualquer outra medida substitutiva no processo.

Ante o exposto, comungando com o parecer ministerial
CONHEÇO
da ordem impetrada, porém a
DENEGO
.

É como
voto
.

Belém/PA, __de ___ de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 22/03/2022